Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016097-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (AGRAVANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL
No 1.986, DE 1o DE NOVEMBRO DE 2013 – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OBSERVAÇÃO NA SEARA RECURSAL

-
RECURSO
DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inexistindo razões para modificação da decisão que deferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1016097-17.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

RAMILTON LUNA DE ALENCAR

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Ramilton Luna De Alencar
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento,

deferiu o efeito suspensivo vindicado pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, a decisão merece ser reformada, diante da ausência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, eis que fica demonstrada a ocorrência da prescrição no presente caso, pois, o auto de infração no 116169 foi lavrado em 13-1-2009 e a decisão homologatória foi proferida em 26-10-2017, transcorrendo prazo superior a 5 (cinco) anos.

Esclarece que, a suspensão da inscrição da multa em dívida ativa não impede o exercício do seu poder de polícia, que, inclusive, já foi exercido, quando da lavratura do auto de infração.

Aduz que, não haverá prejuízo à Administração Pública se aguardar o julgamento da ação anulatória do processo administrativo, que contém inúmeras irregularidades e nulidades, como o cerceamento de defesa, pela falta de notificação pessoal do Agravante, entre outras apontadas na petição inicial, e, eventualmente, caso a ação seja julgada improcedente, poderá cobrar o eventual débito, acrescido de correção monetária e juros.

Alega que, ficou demonstrado que o auto de infração no 116169 é nulo, pois violou os direitos constitucionais ao contraditório, ampla defesa, legalidade e livre exercício da atividade econômica, além de verificada a ocorrência da prescrição, sendo a suspensão do auto de infração e da certidão de dívida ativa, medida de justiça.

Pugna, assim, pelo recebimento do agravo no efeito devolutivo e suspensivo, diante da presença dos requisitos autorizadores e, no mérito, pela reconsideração da decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o presente recurso encaminhado para apreciação colegiada reformando a decisão ora agravada.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 38873478, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 15 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Ramilton Luna De Alencar
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento,

deferiu o efeito suspensivo vindicado pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, ressalta-se que, o feito se encontra concluso para julgamento, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado.

Extrai-se dos autos que o ora Agravante ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão do auto de infração no 116169 e suspensão da CDA e dos seus efeitos, diante da ocorrência da prescrição no processo administrativo no 27250/2009.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque, entre a data da lavratura do auto de infração no 11616, em 13-1-2009 e a homologação da decisão administrativa em 26-10-2017, transcorreu prazo superior a cinco anos, situação que pressupõe a ocorrência de prescrição.

Em face da decisão se insurgiu o Estado de Mato Grosso, oportunidade em que esta Relatora concedeu o efeito suspensivo vindicado.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante, pois, o efeito suspensivo foi concedido ao entendimento que estariam presentes os requisitos autorizadores, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição, uma vez que o artigo utilizado pelo Juízo
a quo
, qual seja, art. 19,
caput
, c/c art. 20, I, no Decreto Estadual n. 1.986/2013, ao meu entendimento, não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.

Nesse mesmo sentido, esta Relatora já se manifestou nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1008929-61.2019.8.11.0000, quando da análise do pleito liminar.

Ainda, a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves já se manifestou no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010019-41.2018.8.11.0000, [...].
Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal. Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa. [...].

E, também, são as decisões proferidas nos seguintes recursos de agravo de instrumento, de relatoria do Des. José Zuquim – no 1010273-14.2018.8.11.0000 e Luis Carlos da Costa – no 1004910-46.2018.8.11.0000.

Sendo assim, tenho que resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrido e, quanto ao perigo de dano, também se encontra presente, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado, fato que não foi desconstituído pelo Recorrente.

No tocante a alegação de cerceamento defesa, importa ressaltar que se trata de inovação recursal, visto que sequer analisada pelo Magistrado de Primeiro Grau e, também, não devolvida pelo recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, como se trata de matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer momento processual, necessário é o seu enfrentamento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.

(...) 3.
Por força do efeito translativo dos recursos, permite-se que o tribunal conheça, de ofício, de matérias de ordem pública não havendo falar em reformatio in pejus.

4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp 848.116/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 1/8/2018). [Destaquei]

Da análise do processo administrativo, verifica-se que o AR de notificação enviado ao suposto endereço do Recorrente retornou com a informação: desconhecido; o que ensejou a expedição do Edital.

Acerca dos fatos, o Decreto Estadual no 1.986/13 estabelece que:

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido;

(...)

§ 9o
No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação,
com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega
, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital
. [Destaquei]

Sendo assim, restando inócua a via postal, mostra-se,
a priori,
legítima a intimação por edital, além de que, o Recorrente possui o dever de informar o órgão ambiental seu domicílio para envio de correspondência.

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - ICMS - IMPORTAÇÃO - LOCAL DO FATO GERADOR - DOMICÍLIO DO IMPORTADOR - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA - SÚMULA 83/STJ.

1. Inexiste nulidade na citação editalícia, ocorrida no âmbito administrativo, quando o contribuinte não é localizado no endereço declinado à Administração Pública. Compete ao contribuinte informar, oportunamente, eventual mudança de endereço para receber intimações.

(...) (AgRg no REsp 1195080/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/9/2010, DJe 30/9/2010). [Destaquei]

E, ainda:

Tributário. lançamento fiscal. intimação do contribuinte por edital. regularidade. tentativas infrutíferas de notificação postal. prescrição. termo inicial. constituição definitiva do crédito tributário. imposto de renda pessoa física. dedução de pensão alimentícia. ausência de acordo ou decisão judicial. (...)
A intimação por via postal deve ser remetida para o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, com prova de recebimento. Restando inócua a intimação realizada por qualquer dos meios citados, deverá a intimação efetivar-se por edital, publicado no sítio da Receita Federal, em dependência do órgão fiscal, em local franqueado ao público, ou uma vez em órgão da imprensa oficial local. 2. A intimação do lançamento fiscal seguiu as prescrições legais pertinentes, não havendo irregularidade nos atos de intimação ou ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa
. (...)
Ante o retorno do AR com a informação "Mudou-se", não se pode exigir que a fiscalização diligencie para descobrir onde está domiciliado o contribuinte
. 4 (...)
(TRF-4 - AC: 50026725220124047104 RS 5002672-52.2012.404.7104, Relator: EDUARDO VANDRÉ O L GARCIA, Data de Julgamento: 27/4/2016, PRIMEIRA TURMA). [Destaquei]

Desse modo, entendo que os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Portanto, com base nos fundamentos supra mencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020